Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Processo : 0700332-46.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 222671242 dos autos originários n. 0721988-27.2024.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias da executada, aqui agravante, via SISBAJUD, sob o fundamento de que a impugnação não veio acompanhada de “qualquer documento indicativo de que as contas objeto de bloqueio são destinadas unicamente à reserva financeira, ao pagamento de funcionários ou à execução de projetos sociais”. A agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do CPC. Alega que os valores bloqueados são provenientes de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinada exclusivamente às atividades religiosas e assistenciais. Afirma que o levantamento imediato dos valores, caso não seja suspensa a decisão, acarretará dano irreversível, uma vez que comprometerá “o pagamento das contas básicas de consumo como água, luz, internet, diversos suprimentos necessários para o bom andamento de suas atividades essenciais e assistenciais”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba, com a consequente liberação dos valores constritos. Subsidiariamente, requer “a liberação de apenas 50%(cinquenta) porcento do valor penhorado”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença de requisitos necessários à concessão liminar do pedido. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, houve o bloqueio efetivado em contas bancárias da agravante, totalizando a quantia de R$ 13.578,97 (id. 219960785 na origem). A parte alega que os valores bloqueados resultam de quantias recebidas por liberalidade de seus fiéis e destinadas a seu sustento. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita resulta especificamente de doações voluntárias de terceiros, tampouco que se destina exclusivamente ao seu sustento ou às suas atividades fins, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Logo, ausente a probabilidade do direito, bem assim o perigo de dano, porque o juízo originário condicionou o levantamento pelo exequente à preclusão da decisão agravada. Ademais, o pedido de desbloqueado imediato encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator